Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-82.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017860-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Carta de fiança]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADRIANA FERNANDES RENNO - CPF: 092.929.237-57 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVANTE), Município de Chapada dos Guimaraes (AGRAVADO), NATALIA ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 026.668.027-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), PRODUTORES ENERGETICOS DE MANSO S/A - PROMAN - CNPJ: 02.291.077/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE AZEVEDO MAURY - CPF: 117.610.057-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – CARTA FIANÇA – AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO AO DINHEIRO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXECUTADO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROMOÇÃO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERESSE EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO COMPORTA BENEFÍCIO DE ORDEM – ARTIGO 124, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A carta fiança, bem como o seguro-garantia, embora passíveis de garantir o juízo, não possuem a mesma posição do dinheiro, sendo que esta regra só pode ser flexibilizada na hipótese de restar comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

2 – A fim de se relativizar a ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, em detrimento do princípio da menor onerosidade, é necessário que haja a demonstração desta possibilidade por parte do Executado, consoante jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.

3 – O interesse da promoção da execução contra um, ou todos os devedores, é exclusivo da Fazenda Pública, já que, embora possa existir a solidariedade, o crédito tributário não comporta benefício de ordem, consoante artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1017860-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Furnas-Centrais Elétricas S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal nº 100100-48.2021.8.11.0024 (PJe), promovida pelo
Município de Chapada dos Guimarães
, rejeitou o pedido de recebimento de carta fiança bancária apresentada, e determinou a realização de bloqueio nas contas do Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que, não há razões que ensejam a possibilidade da recusa da carta fiança, uma vez que esta medida é equiparada ao dinheiro, este que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Dispõe, também, que, a aceitação da carta é medida menos onerosa, o que deve ser seguido em razão do respectivo princípio, bem como, o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que, existe terceiro solidário à cobrança, e que seria parte legítima para figurar no executivo fiscal, logo, deve haver a cobrança também do referido.

Dessa forma, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja efetuada a substituição da penhora.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 105550952, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Chapada dos Guimarães, no ID nº 111565450, apresenta contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Furnas-Centrais Elétricas S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal nº 100100-48.2021.8.11.0024 (PJe), promovida pelo
Município de Chapada dos Guimarães
, rejeitou o pedido de recebimento de carta fiança bancária apresentada, e determinou a realização de bloqueio nas contas do Recorrente.

Como mencionado no relatório, existem duas questões a serem avaliadas neste momento, a primeira sendo a possibilidade da substituição da penhora realizada nos autos originários, por carta fiança, e a efetuação da cobrança com relação a terceiro.

Abstrai-se dos autos originários que, o Agravante apresentou carta fiança bancária, a fim de garantir o juízo, no entanto, o Município de Chapada, no ID nº 62049866 – autos originários, aponta que a referida não estaria acrescida dos 30% (trinta por cento), e não poderia ser aceita.

Destarte, pugna pela realização de constrição patrimonial nas contas do Recorrente, e, em sequência, o referido apresenta aditivo à carta (ID nº 64146296 – autos originários), e pugna pelo recebimento.

O Magistrado Singular, contudo, efetua o bloqueio
online
(ID nº 66619828 – autos originários).

Pois bem.

A se tratar, inicialmente, da carta fiança, é necessário observar que, o Agravante dispõe duas questões que ensejariam seu recebimento, o primeiro quanto a sua equiparação ao dinheiro, e a necessidade do cumprimento do princípio da menor onerosidade.

Diferente do que foi alegado pelo Agravante, as cartas fiança, para as Execuções Fiscais, não possuem o mesmo
status
do dinheiro, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal de crédito de PIS e IRRF, indeferiu a substituição da penhora no rosto dos autos por carta de fiança bancária. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos. Precedentes: AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 25/5/2020 e AgInt no AREsp 649.912/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.).

Já a tratar, inclusive, do princípio da menor onerosidade, verifica-se que a carta fiança só pode substituir a penhora nos casos em que restar comprovada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade.

É possível verificar, inclusive, na jurisprudência acima, que é
legal
a recusa da Fazenda Pública, acerca da apresentação de carta fiança, ou seguro garantia, se o ato for efetuado com base no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

Acerca, ainda, do princípio da menor onerosidade, é certo que a alegação que, em tese, possibilitaria a substituição, é a previsão contida no artigo 805 do Código de Processo Civil, este que exara o referido princípio, veja-se:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

É certo, contudo, que, o dispositivo não possui aplicabilidade direta nos executivos fiscais, pois, como se sabe, o Código de Processo Civil possui aplicação subsidiária nos referidos processos.

A LEF não abarca distinções, tampouco estipula regras, para a constrição patrimonial, sendo necessário, apenas o respeito à ordem de preferência (artigo 11 da LEF), que, como já mencionado, segue a preferência da Fazenda Pública.

No ordenamento jurídico hodierno, entretanto, admite-se a relativização dos dispositivos, a fim de se aplicar o princípio da menor onerosidade, mas, é necessário que haja a comprovação, por parte do Devedor, acerca da aplicação do princípio.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, relator: Min. Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

3. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.032.375/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.).

Identifica-se que, é ônus do Executado a comprovação de que o artigo 11 da LEF pode ser relativizado, a fim de que seja aplicado o princípio da menor onerosidade.

No caso dos autos, isto não foi feito.

O Recorrente se resume a afirmar que a substituição da penhora seria método menos gravoso, além do fato de que o bem ofertado seria equiparado ao dinheiro.

Neste sentido, não há como se proceder à substituição.

No que tange a segunda argumentação realizada, esta quanto a necessidade de promoção da cobrança com relação a terceiro, o Agravante afirma que a
Proman
, originalmente executada no feito, foi indevidamente excluída, e deve ser reinserida, ante sua responsabilidade solidária.

É certo, contudo, que o interesse para inserir a referida no polo passivo da Execução é
exclusiva da Fazenda Pública Municipal
, já que não se trata de processo de conhecimento, mas de execução.

É necessário, também, apontar que o crédito tributário, com base no artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não comporta benefício de ordem.

Assim, independentemente de a Proman ser, ou não, parte no feito executivo, não garante a cobrança será realizada em seu desfavor, já que o método da execução é discricionário à Fazenda Pública.

Desta maneira, se o Agravado entender por promover a execução fiscal apenas com relação à Agravante, não há qualquer violação legal.

Veja-se, neste sentido, a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARROLAMENTO DE BENS. ADESÃO A PARCELAMENTO. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.

[...]

3. A responsabilidade solidária em matéria tributária autoriza a autoridade administrativa a imputar a obrigação de pagar o tributo a qualquer um dos sujeitos passivos envolvidos na ocorrência do fato gerador, não havendo benefício de ordem.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.818.364/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.).

Dessa forma, não há como promover a discussão aventada pelo Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter inalterado a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022